Tribunal: TJMT
Processo: 1037291-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037291-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELLAINE LUCIA DA SILVA MARTINS - CPF: 024.831.041-00 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037291-33.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Dellaine Lucia Da Silva Martins

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento do voo contratado configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação de indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada, em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.”.

Consta nos autos que a autora contratou o serviço de transporte aéreo em novembro de 2020, previsão do voo para o dia 20/11/2020, destino Cuiabá-MT, com previsão de chegada às 21h15min. Porém, devido ao cancelamento da passagem inicialmente pactuada, somente chegou ao destino no dia 21/11/2020 às 10h35min, quatorze horas após ao que havia planejado e que perdeu dois compromissos de trabalho.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral a Reclamante, pois os fatos descritos lhes causaram transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, ao que consta, o cancelamento do voo decorreu da pandemia do Covid-19, que gerou o cancelamento de muitos voos não só em nosso País como em quase todo o mundo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021